Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-51.2024.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-51.2024.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS - CPF: 058.284.791-56 (EMBARGANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
R
ECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e da existência de cláusula de renúncia ao prazo recursal constante de acordo homologado. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão de justiça gratuita, omissão quanto à possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública não abrangidas pela renúncia recursal e obscuridade na aplicação do princípio da dialeticidade recursal em face do princípio da primazia do julgamento de mérito, requerendo o saneamento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não consignar expressamente a suspensão da exigibilidade das custas e honorários em razão da concessão da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à alegada possibilidade de apreciação de matérias de ordem pública apesar da renúncia ao direito de recorrer; e (
iii
) determinar se há obscuridade na aplicação do princípio da dialeticidade recursal em face do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se omissão no acórdão quanto à necessidade de consignar expressamente que, sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo de cinco anos.

A cláusula do acordo que atribui ao executado o pagamento de custas finais não afasta os efeitos da gratuidade judiciária anteriormente concedida, que constitui garantia processual de natureza constitucional.

Não há omissão quanto à alegação de matérias de ordem pública, pois o acórdão fundamenta o não conhecimento do recurso na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e na existência de renúncia expressa ao direito de recorrer prevista em acordo homologado.

A renúncia ao direito de recorrer produz efeitos imediatos e independem de aceitação da outra parte, nos termos do art. 999 do CPC, não havendo previsão legal de exceção para matérias de ordem pública.

A desistência da ação, uma vez manifestada e homologada judicialmente, constitui ato de disposição do direito de ação e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, VIII, do CPC.

Não há obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade, pois as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a apresentar inconformismo genérico com o resultado do julgamento.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta os requisitos de admissibilidade recursal, entre os quais se
inclui
a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo previsto no art. 98, § 3º, do CPC, ainda que haja cláusula contratual atribuindo à parte o pagamento das despesas processuais.

A renúncia expressa ao direito de recorrer, prevista em acordo homologado judicialmente, produz efeitos imediatos e impede a interposição de recurso, não havendo exceção legal para alegações genéricas de matérias de ordem pública.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º, 98, § 3º, 485, VIII, 932, III, 999, 1.010, II e III, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1000719-51.2024.8.11.0095

EMBARGANTE:
JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA
AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSUE LEAL SOUZA DE CAMPOS em face do acórdão (
id
346865875), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, acolhendo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissões e obscuridades no julgado, especificamente quanto: (i) à ausência de manifestação sobre o pedido de justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais; (
ii
) à omissão sobre as matérias de ordem pública e a ineficácia da renúncia recursal em casos de nulidade absoluta; e (
iii
) à obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade recursal e o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta que, embora seja beneficiário da justiça gratuita, o acórdão não fez qualquer ressalva quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de que a renúncia ao direito de recorrer não abrangeria matérias de ordem pública ou nulidades absolutas do título executivo, as quais poderiam ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo pelo magistrado.

Por fim, alega que há obscuridade na conclusão de que as razões recursais não atacaram o fundamento da sentença, pois o embargante teria expressamente argumentado que a homologação da desistência era nula por ferir a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões e obscuridades apontadas,
prequestionando
expressamente os artigos 98, § 3º, 1.010, II e III, 932, III, 485, VIII, e 999, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta três vícios no acórdão: (i) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; (
ii
) omissão sobre matérias de ordem pública e ineficácia da renúncia recursal; e (
iii
) obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade.

Passo à análise individualizada de cada ponto.

1. Da omissão quanto ao pedido de justiça gratuita

Neste ponto, assiste razão ao embargante. Embora o acórdão tenha mencionado no relatório a condição de beneficiário da justiça gratuita do recorrente, não houve manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

De fato, o acordo homologado previu que "eventuais custas processuais finais ficarão a cargo do executado", mas tal disposição não tem o condão de afastar o benefício da gratuidade
judiciária anteriormente concedido
, que constitui garantia processual de natureza constitucional.

Assim, reconheço a omissão e integro o acórdão para consignar expressamente que, sendo o embargante beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo de
5
(cinco) anos, somente podendo ser executadas se, nesse período, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

2. Da omissão sobre matérias de ordem pública e ineficácia da renúncia recursal

Quanto a este ponto, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não conhecimento do recurso em dois pilares: (i) a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (
ii
) a existência de cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal no acordo homologado.

A tese de que matérias de ordem pública não estariam abrangidas pela renúncia ao direito de recorrer não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O art. 999 do CPC não estabelece qualquer exceção à eficácia da renúncia, dispondo apenas que "A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte".

Ademais, a desistência da ação, uma vez homologada, produz efeito imediato de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII, do CPC), sendo irrelevante a existência de questões de ordem pública pendentes de análise. Trata-se de ato de disposição do direito de ação, expressão da autonomia da vontade da parte, que não se subordina à análise prévia de matérias cognoscíveis de ofício.

Nesse sentido, o acórdão foi expresso ao afirmar que "a desistência é ato de disposição do direito de ação, expressão da autonomia da vontade da parte" e que "a desistência da ação, uma vez manifestada de forma inequívoca pelo autor e homologada judicialmente, produz como efeito necessário a extinção do processo sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VIII, do CPC, sendo irrelevante, para esse fim, a existência de questões de mérito potencialmente discutíveis".

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

3. Da obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade

No que tange à alegada obscuridade quanto à aplicação do princípio da dialeticidade, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao explicitar que "as razões recursais
limitam-se
a sustentar, de forma genérica, que haveria matérias relevantes a serem apreciadas nos embargos e que a extinção do feito violaria os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, sem, contudo, enfrentar o cerne da decisão, qual seja, a eficácia jurídica da desistência regularmente manifestada e homologada".

A alegação de que a homologação da desistência seria nula por ferir a efetividade da tutela jurisdicional não constitui impugnação específica ao fundamento da sentença, mas mera discordância com o resultado do julgamento, sem apontar qualquer vício na manifestação de vontade que pudesse invalidar a desistência.

O princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC) não se sobrepõe aos requisitos de admissibilidade recursal, entre os quais se
inclui
a
dialeticidade
. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, conforme expressa previsão do art. 932, III, do CPC.

Portanto, não há obscuridade a ser sanada neste ponto.

4. Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento formulado pelo embargante, considero-o atendido pela fundamentação exposta, tendo sido expressamente analisados os artigos 98, § 3º, 1.010, II e III, 932, III, 485, VIII, e 999, todos do CPC.

5. Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para integrar o acórdão no que tange à omissão sobre a justiça gratuita, consignando expressamente que, sendo o embargante beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, pelo prazo de
5
(cinco) anos, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026